Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDOR EM EXERCÍCIO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte reais) a título de indenização de transporte, referente ao período de julho de 2015 a julho de 2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio nos proventos da parte autora (cf., acórdãos proferidos no julgamento dos recursos inominados 0750629-24.2017.8.07.0016 e 0727285-14.2017.8.07.0016), que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
3. Afirma que o recorrido não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Não apresentou regulamento próprio da carreira que ocupa nem comprovou qualquer despesa com uso do veículo próprio para o exercício do cargo. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido esclarece que exerce o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho e suas atribuições exigem a realização sistemática de atividades externas, e, o exercício de atividades externas decorre de previsão legal, nos termos do Art. 13 do Decreto 36.561/2015 e § 5o do Art. 52 do Decreto 34.023/2015. As atividades são realizadas in loco e não há disponibilidade de veículos oficiais. Ademais, o Decreto 13.447/1991, preconiza que não há qualquer exigência para que o servidor comprove as despesas que realize, sendo de responsabilidade da Administração o dever de apurar e comprovar, em relação a cada servidor, os requisitos para a concessão da indenização de transporte. Requer a manutenção da sentença.
5. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que se utiliza de meio próprio de locomoção para o desempenho das atribuições próprias do seu cargo em atividades em serviços externos tem direito à indenização de transporte. Não se acolhe o argumento do réu de que se mostra inviável a aplicação de norma destinada a categoria diversa da autora, pois aqui se trata de regra geral do regime jurídico único, que rege todos os servidores do Distrito Federal, independentemente da carreira.
6. O recorrido é servidor ocupante do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho e exerce atividades de campo engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho farão visitas de verificação de conformidade das condições físicas de prestação de serviços, bem como no sistema corporativo de gestão de pessoas, referente aos módulos de segurança e saúde no trabalho do servidor e de perícia médica oficial, proceder à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e do Perfil Profissiográfico; sugerir treinamento para uso correto de Equipamento de Proteção Individual e do fornecimento; Os LTCATs deverão ser elaborados por intermédio de inspeções nos locais de trabalho, conforme informações de ID ́s 24621801 e 24621803, prestadas pela Administração. Nesta condição, reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte.
7. Não há necessidade de demonstração da utilização de veículo automotor para a percepção da gratificação de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, uma vez que a lei se contenta com o pressuposto da utilização de "meios próprios de locomoção". Eventual concessão de veículo custeado pela Administração poderia excluir o direito à percepção do direito, porém não há qualquer afirmação ou indício de que tal fato aconteça, de modo que a indenização é devida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.